Tribunal: STF
Processo: MS 40206
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Como referido nos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado por A.G.A., apontando como autoridades coatoras os Presidentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    2. Aponta-se que as autoridades coatoras estão se abstendo de garantir sua segurança e de adotar as providências necessárias para o afastamento do magistrado R.C.T. do cargo de juiz federal, permitindo a continuidade de condutas ilegais e ameaças contra ela. Alega que é vítima de violência física, psicológica e patrimonial por parte de seu ex-companheiro, que descumpriu ordens judiciais relativas a medidas protetivas e ameaçou a vida da impetrante. 



    3. Sustenta a impetrante que o TRF da 4ª Região não cumpriu mandados de busca e apreensão de armas nem a prisão em flagrante do magistrado, mesmo diante de ameaças de morte feitas por ele. Além disso, acusa o CNJ de inércia ao não afastar o magistrado do cargo, apesar das evidentes transgressões, incluindo acusações de racismo e participação em atividades empresariais incompatíveis com a função de magistrado. 



    4. Pugna pela concessão da ordem para afastar o magistrado R.C.T. do exercício de suas funções, a remessa dos autos ao CNJ para instauração de Processo Administrativo Disciplinar, garantia de segurança e proteção à vítima, responsabilização das autoridades omissas e a adoção de providências na esfera criminal, incluindo a representação pela decretação da prisão preventiva do magistrado.



    5. O mandado de segurança foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o qual, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República, declinou da competência em favor deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Aqui chegados, os autos foram a mim distribuídos e vieram conclusos para exame.



    É o breve relatório.



    7. A Constituição da República estabelece o seguinte em seu art. 102, inc. I, als. “d” e “r”: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.” (grifos nossos). 



    8. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”, bem como contra atos do “Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público”, não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados a eles vinculados (inteligência dos enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula deste STF). 



    9. Sob outro prisma, na Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, dispõe-se: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    10. Soma-se a isso que na Constituição, em seu art. 108, inc. I, al. “c”, expressamente se dispõe competir aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal.



    11. Assim, tratando-se de mandado de segurança que também é impetrado contra ato de Presidente de Tribunal Regional Federal, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento dessa parcela da pretensão mandamental aqui trazida, como, aliás, decidido inúmeras vezes por esta Corte. A propósito, cito o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos acrescidos).



    11. Nesse quadro, descabe o processamento, perante esta Corte, da pretensão mandamental contra o Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Considerando que esta impetração cumula pedidos em desfavor dessa autoridade e do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, bem como ser diversa a competência para processamento de mandado de segurança em face delas, considero caracterizada a cumulação de pedidos incompatíveis entre si, o que atrai a regra prevista no art. 330, inc. I e § 1º, e inc. IV, do CPC.



    12. Presente esse quadro, indefiro parcialmente a petição inicial, no que concerne à pretensão mandamental deduzida contra o Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    13. Por outro lado, remanescendo no caso apenas pretensão em desfavor do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, e como forma de viabilizar adequadamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o exame do caso por esta Corte, determino a emenda da petição inicial, no prazo de 10 dias, para que a parte impetrante adeque sua peça inaugural, identificando e limitando fundamentos fáticos e jurídicos, com o consequente pedido, unicamente em relação à autoridade sujeita à jurisdição desta Corte.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator